Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. MODIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando sobrevier mudança na situação financeira de qualquer das partes, mostra-se possível a alteração no valor da pensão alimentícia, sendo certo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. No caso dos autos, mostra-se necessária a dilação probatória para averiguar a alteração das necessidades dos menores e/ou da capacidade econômica do alimentante a impor a majoração dos alimentos.
3. O deferimento do pedido sem a devida dilação probatória pode prejudicar o alimentante, sendo incabível fazê-lo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.